Tribunal: TJPA
Processo: 0802620-24.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802620-24.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802620-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG

ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DA SILVA

ADVOGADO: DANIELLA SCHMIDT SILVEIRA E KARLA CARDOSO DE ALENCAR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO. NA DECISÃO AGRAVADA, O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA, DETERMINANDO QUE O AGRAVANTE SUSPENDESSE AS COBRANÇAS REFERENTES AO CONTRATO QUESTIONADO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
NO VALOR DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
DECISÃO PARCIALEMTE CORRETA. A MULTA É UM ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. PORÉM, DEVE-SE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENTENDO SER MAIS PRUDENTE FIXAR O LIMITE EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR MÊS DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O LIMITE DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). NO MAIS A DECISÃO AGRAVADA DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802620-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG

ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DA SILVA

ADVOGADO: DANIELLA SCHMIDT SILVEIRA E KARLA CARDOSO DE ALENCAR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá-PA, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, movida por ANTONIO ALVES DA SILVA.

A decisão recorrida concedeu antecipação de tutela pleiteada pelo ora agravado, determinando ao agravante que promovesse a suspensão provisória de descontos no benefício previdenciário do recorrido, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sede recursal, argui a agravante que inexiste qualquer ilicitude na conduta do Banco em descontar as parcelas do contrato de empréstimo em folha de pagamento do agravado. No que tange a isso, argumenta que o princípio da impenhorabilidade da verba alimentar não é aplicável ao caso, dado que a instituição financeira fora autorizada a descontar diretamente o empréstimo na folha de pagamento do recorrido. Em outro sentido, alega que a imposição de multa diária é desproporcional, considerando-se que os descontos são feitos de forma descontinuada.
Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada o
decisum
.

Fora deferido em parte a concessão da liminar em âmbito recursal, para que a astreinte fosse aplicada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada mês de descumprimento. (id n. 2507141 - Pág. 1
)

A parte contrária ofereceu contrarrazões.
(id n. 2652825 - Pág. 1
)

É breve o relato.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802620-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG

ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DA SILVA

ADVOGADO: DANIELLA SCHMIDT SILVEIRA E KARLA CARDOSO DE ALENCAR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto pelo BANCO BMG contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá-PA, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, movida por ANTONIO ALVES DA SILVA.

Busca o recorrente afastar a tutela provisória antecipada concedida em favor do autor, ora agravado, para que fossem suspensos os descontos decorrentes de empréstimo consignado, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
argumentando o agravante que o contrato em questão não contém qualquer vício e se deu de forma legal e que os descontos são devidos.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando o presente caso, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos, o agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque ainda não há comprovação de que a parte agravada contratou o empréstimo em questão e no momento atual, o processo principal está em fase instrutória, inclusive, tendo sido deferido o pedido de perícia técnica.

É sabido que a Teoria da Responsabilidade Objetiva afirma que independente de dolo ou culpa, desde que provado o nexo de causalidade, incorria em responsabilização do praticante.

Entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
de forma inversa, já que será demais gravoso para a agravada continuar sofrendo mensalmente os descontos referentes ao suposto empréstimo.

Por fim, em relação a multa imposta, sabe-se que é um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Porém, é sabido quanto a necessidade de limitação das astreintes, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte contrária, logo, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo por bem fixar a astreinte em R$ 1.000,00 (mil reais) por mês, em razão do descumprimento da suspensão dos descontos do empréstimo em questão, até o limite máximo da multa cominatória em R$12.000,00 (doze mil reais).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso
e Dou-lhe Parcial Provimento
, para reformar a decisão agravada somente no tocante a fixação da astreinte, aplicando-se em R$ 1.000,00 (mil reais) por mês, no caso de ocorrer descumprimento da determinação judicial, até o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021